Tribunal: TJSP
Processo: 2217509-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência da agravante em face da r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de tramitação prioritária do feito.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Feito de origem que se trata de ação indenizatória ajuizada exclusivamente pela genitora de menor impúbere, que tem como causa de pedir suposto erro judiciário em processos judiciais em que se discute

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência da agravante em face da r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de tramitação prioritária do feito.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Feito de origem que se trata de ação indenizatória ajuizada exclusivamente pela genitora de menor impúbere, que tem como causa de pedir suposto erro judiciário em processos judiciais em que se discute interesse de menor (guarda e regulação de visitas).
As razões que ensejam a prioridade de tramitação dos feitos que envolvem diretamente os interesses da menor não se transplantam automaticamente para a presente ação indenizatória, ajuizada exclusivamente pela genitora da criança.
No caso em concreto, não se visa diretamente à concretização dos direitos da criança.
Ausência dos requisitos do art. 1.048 do CPC/2015. Não configurada situação que autorize a tramitação prioritária do presente feito.
R. decisão agravada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.